Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722533-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA MOREIRA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Considerando que: i) a autora teve deferido o pedido liminar para recebimento de medicação em 22/07/2020; ii) em 2021, o réu obteve êxito no Recurso Especial, em que o c. STJ, monocraticamente, anulou parcialmente o acórdão recorrido, determinando a realização de diligências, o que gerará mais ônus para a máquina judiciária; iii) o feito se encontra parado desde 28/09/2022; iv) as partes foram intimadas e não se manifestaram; e em atenção ao princípio da cooperação, determino que a) a autora esclareça se ainda tem interesse no medicamento, trazendo laudo atualizado, se o caso; b) a ré esclareça se ainda tem interesse no exame de seu recurso e se ainda está fornecendo os medicamentos, provando tal circunstância. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora